Tribunal: TJSP
Processo: 0031914-10.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Discussão envolvendo reembolso de valores à titulo de ticket refeição – Não se trata, pois, de ação fundada em cartão de crédito ou prestação de serviços bancários - Competência comum das subseções de Direito Privado II e III – Inteligência do artigo 5o, §1o, da Resolução 623/2013, do Órgão Especial deste E. Tribunal – Precedentes.

Recurso não conhecido –

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Discussão envolvendo reembolso de valores à titulo de ticket refeição – Não se trata, pois, de ação fundada em cartão de crédito ou prestação de serviços bancários - Competência comum das subseções de Direito Privado II e III – Inteligência do artigo 5o, §1o, da Resolução 623/2013, do Órgão Especial deste E. Tribunal – Precedentes.

Recurso não conhecido – Conflito de competência suscitado.